Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS D E C I S Ã O PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PROPOSTO E ACEITO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelado, Luiz Gonzaga Vieira de Assis, contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do RE 626.307 (tema 264), haja vista a ausência de manifestação do réu/apelante sobre o acordo proposto (ID 29547719). Alega que: (i) a decisão é contraditória e omissa ao concluir pelo sobrestamento do processo sem considerar o acordo firmado entre as partes e inadimplido pelo réu/apelante; e (ii) a decisão homologatória de acordo gera título judicial exigível, de modo que o correto seria o prosseguimento do feito, viabilizando o cumprimento do acordo. Com parcial razão o autor/apelado. Verifico que o réu/apelante formulou proposta de acordo que foi aceita, sem ressalvas, pelo autor/apelado (ID’s 25931144 e 26408269). O banco proponente, contudo, deixou transcorrer sem manifestação as intimações para depósito do valor acordado. De fato, a decisão homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial que viabiliza a execução nos próprios autos (CPC/15 515 II), de modo que o seu cumprimento não permite nova suspensão do feito, mas sim o seu prosseguimento. No entanto, no caso, o acordo proposto e aceito ainda não foi homologado, o que faço nessa oportunidade. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, corrigindo a contradição/omissão apontada na decisão de ID 29547719, homologar o acordo de ID 25931144, e conferir ao réu/apelado o prazo de 15 (quinze) dias para o seu cumprimento, nos exatos termos da proposta aceita. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator